Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703139-51.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANKLIN SEIXAS PIMENTA, EDISTIO SEIXAS CARDOSO APELADO: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Nos termos do artigo 81, §§1o e 4o, do Regimento Interno do TJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Diante de recurso subsequente interposto em processo conexo, verifica-se que o processo 0704736-55.2022.8.07.0009 foi equivocadamente distribuído em 18/11/2024 e redistribuído em 22/11/2024 ao eminente Desembargador João Egmont, membro da 2a Turma Cível. Avoco, então, a competência para processar e julgar o mencionado feito, em razão da minha prevenção. Comunique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator